Tribunal: TJSP
Processo: 1003681-23.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação de serviços – Relação de consumo – Fraude – Emissão indevida de cartão de crédito vinculado ao programa de fidelidade Dotz, em parceria com instituição financeira – Sentença de parcial procedência em relação à corré CBSM (Dotz), para declarar a inexigibilidade dos débitos relacionados aos fatos narrados, determinar o

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação de serviços – Relação de consumo – Fraude – Emissão indevida de cartão de crédito vinculado ao programa de fidelidade Dotz, em parceria com instituição financeira – Sentença de parcial procedência em relação à corré CBSM (Dotz), para declarar a inexigibilidade dos débitos relacionados aos fatos narrados, determinar o cancelamento definitivo de cadastro, conta ou produto em nome do autor e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais – Acordo homologado em relação aos demais corréus – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Teoria da asserção – Corré que, segundo a narrativa inicial e a prova produzida, integra a cadeia de fornecimento do serviço – Associação de marcas e parceria comercial aptas a gerar no consumidor legítima expectativa de responsabilidade conjunta – Aplicação dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Falha na prestação do serviço evidenciada – Utilização fraudulenta dos dados pessoais do autor por terceiros – Emissão de faturas e cobranças indevidas – Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação nem a ocorrência de excludente de responsabilidade – Fortuito interno – Responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC – DANO MORAL – Configuração, na hipótese – Situação que extrapola meros dissabores cotidianos – Autor que, além da indevida utilização de seus dados, suportou cobranças decorrentes da fraude, necessitou registrar boletim de ocorrência, diligenciar extrajudicialmente e ajuizar a demanda para cessação do ilícito – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Quantia adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes deste E. TJSP e desta C. 16a Câmara – SENTENÇA MANTIDA – Honorários advocatícios – Majoração da verba, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1059 do C. STJ). PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.